Tribunal: TJDFT
Processo: 0721868-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A ausência de omissão e contradição no acórdão impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que caberá a própria operadora de plano de saúde dar cumprimento ao que restou decidido em sentença e mantido no acórdão, não havendo que se falar em omissão quanto à análise de pedido de cumprimento da obrigação.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.